Tribunal: TJSP
Processo: 1008327-60.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória. Dano moral. Pessoa jurídica. Negativação. Relação de consumo. Débito não reconhecido pela parte autora. Ausência de prova acerca da legitimidade do débito. Danos morais caracterizados. Valor indenizatório mantido. Súmula 227 do STJ. Demonstrado o abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Recurso desprovido.